Tribunal: TJSP
Processo: 2038337-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038337-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é impetrante WELTON
ANTONIO DA SILVA SANTOS e Paciente SIDNEI DONIZETE DO NASCIMENTO, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CASA BRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038337-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41824
HABEAS-CORPUS No 2038337-29.2020 Casa Branca
IMPETRANTE:
Welton Antonio Silva Santos
PACIENTE: SIDINEI DONIZETE
O Dr. Welton Antonio Silva Santos, advogado, impetrou a
presente ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor
de Sidinei Donizete do Nascimento, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Casa Branca, eis que, por suposta infração
ao artigo 33 da Lei de Drogas, teve decretada sua prisão preventiva,
em despacho não fundamentado, encontrando-se indevidamente
encarcerado até a presente data, muito embora ausentes os
requisitos autorizadores da medida cautelar, ferindo-se, assim, o
princípio constitucional da presunção de inocência.
Sustenta o digno impetrante que o ora paciente possui bons
antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filhos menores de
idade.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva, deferindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038337-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
se a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, com a expedição de Alvará
de Soltura (fls.01/20).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
134/135.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 138/141.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
167/173, opinou pela denegação do “writ”.
É O RELATÓRIO.
Denega-se a ordem.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente teve decretada
sua prisão preventiva, por suposta infração ao artigo 33, “caput” da
Lei no 11.343/06.
Trata-se, o tráfico ilícito de entorpecentes, de crime
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento
ameno.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038337-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,
é o quanto basta para a decretação da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que
se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro
reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao
decidir se decreta ou não a custódia preventiva” RTJ 64/77;
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão impugnada. O MM. Juiz de Direito, ao
contrário do alegado, apontou, ainda que de forma sucinta, os
motivos ensejadores de tal medida.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em
indícios suficientes de autoria e prova da existência do
delito, a que se acresce a necessidade de manter-se a
ordem
pública,
descogita-se,
no
caso,
de
constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR - Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004 -
DJU 03/05/2004, pg. 196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038337-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos, permanece a
exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso concreto e decidir
por conceder ou não a benesse.
Demais, embora a Lei no 12.403/2011 tenha trazido a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
não se pode desconsiderar a gravidade do delito e as circunstâncias
em que se deram os fatos, não se perdendo de vista, também, que
aquelas medidas, “in casu”, mostram-se insuficientes e inadequadas.
Recomenda-se, assim, a manutenção da prisão cautelar, porque,
como já dito, alhures, existindo prova da materialidade do fato e
indícios suficientes de autoria, presentes os requisitos do artigo 312, é
o quanto basta para a adoção da medida extrema, não se podendo
arguir, por hora, desproporcionalidade entre a medida adotada e
eventual decisão condenatória futura.
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, assim, a presente ordem.
POÇAS LEITÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038337-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Relator